Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703540-45.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FGW COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Manifeste-se a Apelada, no prazo de 5 dias, sobre a petição de ID 20263232 e documentos de IDs 20263233, 20263234 e 20263235. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator